Tribunal: TJSP
Processo: 2134323-44.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
r n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos (remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Causa petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias do regime estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime celetista. Violação ao pacto federativo e invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na parcela conhecida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2134323-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

08/09/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei Complementar n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Flórida Paulista. Artigos 80, 91 e 93 da Lei Orgânica Municipal; artigos 23 a 33 da Lei Complementar n. 03/1992 e inteiro teor da Lei n. 531/1966, todas do Município de Flórida Paulista. Não cognoscibilidade do pedido quanto ao ato normativo anterior à Constituição do Estado. Lei Orgânica Municipal que disciplinou aspectos atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos (remuneração, ausências, etc.). Violação à separação de poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Causa petendi aberta. Extensão de direitos e vantagens próprias do regime estatutário a empregados públicos sujeitos ao regime celetista. Violação ao pacto federativo e invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente, na parcela conhecida.